Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-41.2021.8.11.0092
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000061-41.2021.8.11.0092
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), ANDRE CARLOS ADAMS - CPF: 559.360.081-34 (RECORRIDO), JAIRO PIRES MAFRA - CPF: 475.723.021-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000061-41.2021.8.11.0092

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Taquari

Parte Recorrente:
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Parte Recorrida:
Andre Carlos Adams

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
04/04/2023

Ordem na pauta: 93

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO -
CRIAÇÃO DE PERFIL FALSO NO INSTAGRAM COM NOME E IMAGEM DA EMPRESA DO AUTOR -
UTILIZAÇÃO

DA CONTA PARA APLICAÇÃO DE GOLPES – VULNERABILIDADE DO SISTEMA RECONHECIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM 3.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte reclamada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, reconhecendo a desídia da ré, em não resolver o imbróglio que se instaurou quando fora permitida a criação de perfil falso, idêntico à conta da empresa do autor, para aplicar golpes.

2.

O recorrente sustenta o cerceamento de defesa em razão da ausência de análise quanto às questões pontuadas nos Embargos de Declaração opostos no id. 156974694, e, no mérito aduz não possuir responsabilidade pelo conteúdo gerado por terceiros, uma vez que a remoção de conteúdos ilícitos ou perfis só é exigível via ordem judicial.

3.

Sustenta que, em razão disso, não houve a comprovação de conduta danosa praticada pela parte ré, estando amparada pelo exercício regular do seu direito, e, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

4.

A parte autora, em sua exordial, sustenta em síntese a existência de perfil falso que está utilizando do nome e imagem de sua empresa, com intuito de fraudar os consumidores, utilizando da conta para convencer vítimas a fornecerem voluntariamente seus dados, e, em seguida, suas contas sejam clonadas
.

5.

Sustenta ser titular da conta @
sementesipirangaoficial
, sustentada pela URL
https://www.instagram.com/sementesipirangaoficial
, no entanto fora criado o perfil
@sementesipirangaoficial_
, sustentado pela URL
https://ww.instagram.com/sementesipirangaoficial
com nome idêntico ao do autor e fotos retiradas de seu perfil.

6.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que os embargos de declaração servem
“
ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
”

(N.U. 10009144320208110041, Relator SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julg. em 05/07/2022).

7.

Ademais, o juiz não está obrigado a responder a cada uma das alegações das partes, mas apenas a fundamentar o seu livre convencimento,
"não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. [...] o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
"
(
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR, julg. em 16/05/2022
).

8.

Da análise dos autos, resta incontroverso que o autor é usuário dos serviços oferecidos pra ré e que terceiros criaram perfil falso idêntico à sua conta para aplicar golpes.

9.

No caso dos autos, o aplicativo (
instagram
) é administrado pela empresa ré, ora recorrente, fornecerem serviços próprios de hospedagem e conteúdo, pois viabilizam cada qual com sua particularidade, o armazenamento e a divulgação de dados de terceiros.

10.

Demais disso, a alegação de que o recorrido não adotou os procedimentos de segurança cabível ao caso, uma vez que a recorrente não pode ficar restrita ao simples serviço de hospedagem, alheio ao seu conteúdo, porque tem o dever de colaborar contra a divulgação de conteúdos ofensivos, sensíveis e/ou fraudulentos.

11.

Somado a isso, quanto ao fornecimento de dados de terceiros (IP), vê–se que a sentença está em perfeita consonância com a jurisprudência do STJ, pois é firme a orientação no sentido de que o provedores possuem o dever de fornecê-los em casos de fraude.

12.

Assim, é evidente que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação dos serviços - a teor do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor – no que tange à desídia da ré em solucionar o imbróglio.

13.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
, não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U 1021263-56.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022
)
.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023